Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-67.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALECIMENTO. SÓCIO. PERÍCIA. BALANÇO PATRIMONIAL. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DOCUMENTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça, o “(..) legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado” (REsp 1877331/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 14/05/2021). Assim, revela-se inadequada a utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliação dos bens imateriais que integram o fundo de comércio da empresa sob apuração.
2. Rejeita-se a alegação de não ter sido considerado o passivo de sociedade integrante, se, em análise ao laudo pericial, observa-se que foi incluído nos cálculos dos haveres da sociedade em dissolução parcial o passivo do referido grupo empresarial.
3. O MM. Juiz majorou os honorários do perito em 25% (vinte e cinco por cento), em decorrência do aumento do trabalho diante da insuficiência da documentação apresentada pela sociedade, o que não merece reforma, conforme jurisprudência do TJDFT.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Precedentes.
5. Não se faz necessária a imposição à parte Ré de que apresente “todos os documentos demandados pelo perito”, se a insuficiência da documentação apresentada foi levada em consideração pelo expert, que adotou os métodos adequados para sua correção.
6. Recurso de apelação apresentado pelo Autor conhecido e não provido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada em parte.